Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-88.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA COM BASE EM INFORMAÇÕES FALSAS DA VÍTIMA. COABITAÇÃO CONSENTIDA NO ÂMBITO FAMILIAR. RECURSO PROVIDO.
1. A desobediência à ordem judicial que defere medida protetiva de urgência se configura quando o agente se aproxima da vítima, sem o seu consentimento, depois de cientificado da decisão que determinou o seu afastamento. Não há tipicidade material na conduta do acusado quando a vítima, com o consentimento dos genitores, volta ao convívio familiar em que o réu está inserido e nele se mantém, após informar que as acusações contra o padrasto eram falsas.
2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas com as demais provas coligidas nos autos. No caso, a vítima afirmou que inventou a acusação contra o padrasto, acusação esta que ensejou o deferimento de medidas protetivas de urgência, sendo que pouco depois a própria vítima pediu para retornar ao lar onde vivia com a mãe e o padrasto, fato de conhecimento também do genitor. E todos, no âmbito familiar, concordaram com o retorno da adolescente ao convívio com o réu, que, nesse contexto, não teve o dolo de descumprir as medida protetiva de urgência, que em seguida foram revogadas.
3. O Direito Penal possui caráter subsidiário e, no caso, não há falar em responsabilização penal do acusado, sob pena de indevida intervenção do Estado na esfera da liberdade das pessoas, já que o crime de descumprimento de medida protetiva visa ampliar o âmbito da proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar e não criminalizar a desobediência da ordem judicial.
4. Recurso conhecido e provido.